Tribunal: TJES
Processo: 0007030-29.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007030-29.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANDERSON CUPERTINO FERREIRA e outros

APELADO: EDUARDO XAVIER JUNIOR

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NULIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. DIVERGÊNCIA NA NUMERAÇÃO DE LOTE. PROVA PERICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença, sob alegação de omissão quanto à nulidade de prova testemunhal e à análise de provas documentais e pedido de perícia, bem como de contradição interna quanto à identificação do imóvel e ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao deixar de apreciar a alegada nulidade da prova testemunhal por impedimento e uso de anotações; (ii) estabelecer se há contradição ao reconhecer divergência na numeração dos lotes e, ainda assim, considerar comprovada a posse; (iii) determinar se houve omissão quanto à análise de provas documentais e técnicas; (iv) verificar se o julgado deixou de apreciar o pedido de prova pericial topográfica; e (v) examinar a necessidade de enfrentamento expresso dos dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão enfrentou a alegação de nulidade da prova testemunhal ao consignar inexistir justificativa para afastar sua higidez, sobretudo diante da ausência de impugnação no momento oportuno.

5.
Não há contradição interna quando o julgado reconhece divergência na numeração dos lotes, mas fundamenta que o cerne da controvérsia reside na demonstração do exercício fático da posse, e não na exata individualização registral do imóvel.

6.
A decisão considerou suficientes as provas documentais e testemunhais para identificar o bem litigioso, afastando implicitamente a necessidade de prova pericial topográfica.

7.
O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados, nem a enfrentar todas as teses suscitadas, quando os fundamentos adotados são suficientes para sustentar a conclusão.

8.
A pretensão recursal revela mero inconformismo com a valoração das provas e busca rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
ADEMIR VIEIRA
em face do v. acórdão do evento 16660838, proferido por esta colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 17092749, o embargante alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão incorreu em omissão quanto à alegada nulidade da prova testemunhal, ao deixar de enfrentar adequadamente a tese de impedimento da testemunha Herodiel Mendes Bastos por amizade íntima com o recorrido, nos termos do art. 447, §1º, III, do CPC, bem como quanto ao uso de anotações durante o depoimento;
(II)
há contradição interna no julgado ao reconhecer a divergência entre a numeração dos lotes (lotes 376 e 353 da Quadra 238) e, ainda assim, considerar comprovada a posse do autor com base em documentação que indicaria imóvel diverso;
(III)
houve omissão quanto ao exame da prova documental e técnica apresentada pelo recorrente, especialmente espelho cadastral, planta topográfica, memorial descritivo e fotografias georreferenciadas;
(IV)
o acórdão deixou de apreciar o pedido expresso de realização de prova pericial topográfica para correta individualização do imóvel litigioso;
(V)
faz-se necessário o enfrentamento expresso de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados, para fins de prequestionamento, notadamente os arts. 1.022, I e II, 373, I, 447, §1º, III, e 561 do CPC; 1.196, 1.197 e 1.228, §1º, do Código Civil; e art. 5º, LIV e LV, e art. 93, IX, da Constituição Federal.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

O vício da contradição, por sua vez, assevera a doutrina, ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão, podendo haver contradição nos fundamentos do
decisum
ou entre a motivação e a parte dispositiva
2
:

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória
, devendo ser eliminada a contradição. [...] Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo
. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa.
[...]
A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que o embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado com o objetivo de fazer prevalecer o seu entendimento, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

O v. acórdão, além de considerar os depoimentos prestados pelas testemunhas de ambas as partes, realizada em sede de audiência, foi expresso ao fundamentar que “
embora o apelante tenha manifestado insurgência contra o conteúdo da prova testemunhal, não há justificativa para que sua higidez seja afastada, principalmente diante da ausência de impugnação no momento oportuno
”.

Ademais, também não prospera a alegação de contradição no julgado, mormente porque o v. acórdão embora tenha reconhecido a existência de divergência numérica entre os lotes indicados pelas partes, consignou de forma clara que tal circunstância não constitui óbice ao reconhecimento da posse, “
tendo em vista que o cerne da lide não reside na individualização registral ou cadastral do imóvel, mas sim na demonstração concreta do exercício fático da posse do imóvel discutido nos autos, descrito na exordial como endereçado na Rodovia do Sol, n° 1090, Santa Mônica, Guarapari/ES e alegado pelo requerido/apelante como sendo de sua posse
”.

Cumpre ressaltar, ainda, que a tese sobre necessidade de realização de prova pericial para individualização topográfica restou implicitamente afastada pelo
decisum
ao reconhecer estar o objeto da ação suficientemente delimitado na petição inicial, bem como que as provas documentais e testemunhais permitiam a adequada identificação do imóvel controvertido, e que a controvérsia possessória não dependia de redefinição técnica dos limites físicos do lote, mas da verificação do efetivo exercício fático da posse sobre o bem descrito.

Oportuno destacar que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Nesse diapasão, é possível perceber a ausência dos alegados vícios
in casu
,
mas tão somente valoração de provas em sentido desfavorável à pretensão do embargante, em exercício típico da atividade jurisdicional, o que não enseja a oposição de aclaratórios.

Em relação ao prequestionamento, como cediço, o que deve ser prequestionado é a matéria, mesmo que não haja expressa menção aos artigos legais e, no caso concreto, os argumentos suscitados pela parte no apelo foi adequadamente tratado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa do embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Nesse contexto, verifica-se que o embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.
2. A contradição que viabiliza os Embargos Aclaratórios há de se estabelecer entre os fundamentos da decisão embargada, ou entre as proposições contidas na parte dispositiva ou, por fim, entre proposições contidas nos fundamentos e aquelas contidas na parte dispositiva do julgado. Não há contradição quando a decisão está coerente e coesa. (TJES, Classe: Embargos de Declaração 0000319-33.2021.8.08.0066, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ. 2) Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.
Precedentes do STJ. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 0006405-90.2018.8.08.0012, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2023).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

2
DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querella nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal – 13. ed. reform. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 250.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.